Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004621-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (EMBARGADO), IASMIN DAMANN - CPF: 047.793.861-28 (ADVOGADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Rediscussão da matéria
. Rejeição.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, em cumprimento de sentença. O embargante alega omissão no julgado quanto à análise de provas que afastariam a caracterização da propriedade como pequena (extensão do imóvel, uso para lazer e arrendamento) e quanto aos limites do Tema Repetitivo 961 do STF.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber (i) se o acórdão embargado é omisso por não ter analisado detalhadamente as provas que, segundo o embargante, afastariam a impenhorabilidade da pequena propriedade rural; e (
ii
) se houve omissão na aplicação dos limites vinculantes do Tema Repetitivo 961 do STF.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há omissão, pois todos os pontos controversos foram devidamente analisados no acórdão embargado.

4. O acórdão reconheceu a impenhorabilidade da pequena propriedade rural com base no art. 5º, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC, interpretando o direito com máxima efetividade, uma vez que o imóvel se destina à subsistência do executado e sua família.

5. Não há contradição ou omissão
no acórdão
, apenas
decidiu diferente
ao interesse do embargante, sendo inviável a utilização de embargos
declaratórios
para rediscutir o mérito da decisão.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material em acórdão que, de forma fundamentada, analisa a questão da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, com base nas provas e na legislação aplicável. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de mérito ou o inconformismo com o resultado do julgamento."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 371, 833, VIII, 1.022, 1.026, §3º; Lei 8.629/1993, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/10/2021;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 6/3/2023;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/3/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração
opostos por RODOLFO PAIER contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Maurício Agostinho Borsato, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural matriculada sob o n.º 14.124 do RGI de Nova Mutum/MT no cumprimento de sentença oriundo de execução de Cédula de Produto Rural (ID 297409886)
.

A
embargante aduz que
o acórdão é omisso, pois não houve análise detalhada de provas que afastariam a caracterização da propriedade como pequena, como a extensão do imóvel, seu uso para lazer e arrendamento.

Assevera que
“omitiu os limites vinculantes do Tema Repetitivo 961 do STF a respeito da impenhorabilidade da pequena propriedade rural para os fins do art. 5º, XXVI da CF/1988”
(Id. 300103893 - Pág. 2).

Pede, pois, o
acolhimento dos
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 301378885), sustentando inexistência de omissões ou contradições e que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

O acórdão embargado, ao reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural
, firmou que:

- O direito à impenhorabilidade previsto no art. 5º, XXVI da CF/88 e art. 833, VIII do CPC deve ser interpretado com máxima efetividade, estando presente no caso concreto, pois o imóvel destina-se à subsistência do Embargado e sua família.

-
Os documentos demonstram que a área do imóvel rural é de 287,98 hectares, situada no município de Santa Rita do Trivelato/MT, cujo módulo fiscal é de 100 hectares, conforme certificação oficial do INCRA, o que perfaz 2,9 módulos fiscais, sendo, portanto, inferior ao limite de 4 módulos fiscais legalmente exigido pela Lei 8.629/1993, art. 4º, II:

- As provas apresentadas, ainda que modestas — vídeos, fotografias, relatos e descrição das atividades —, não foram impugnadas especificamente pela parte embargante, tampouco houve diligência judicial para verificar a realidade fática da propriedade, o que fragiliza a presunção de improcedência da alegação do embargado.

O embargante alega que não foram analisados dispositivos legais e provas de que a propriedade seria destinada a lazer ou arrendamento, afastando a impenhorabilidade.

Contudo, verifica-se que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, pois a matéria foi devidamente enfrentada sob a perspectiva constitucional e legal
que rege a impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

O princípio do livre convencimento motivado
(art. 371 do CPC) permite ao julgador formar sua convicção de acordo com as provas produzidas, não sendo necessário analisar todos os argumentos expostos pelas partes, mas apenas os suficientes à fundamentação da decisão.

Como se sabe o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “
Narra me
factum
dabo
tibi
jus
”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou, fundamentadamente, as razões pelas quais manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

2. Não se prestam os
aclaratórios
para rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, em embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 13/10/2021,
DJe
de 15/10/2021.)

O acórdão embargado deixou claro que os elementos probatórios apresentados pelo agravante não foram impugnados especificamente e que, em observância aos princípios constitucionais, a impenhorabilidade foi reconhecida, inexistindo omissão a ser sanada.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025